Tribunal: TJDFT
Processo: 0745315-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745315-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: EVA NEY GOMES VELEDA DE ANDRADE D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 66871911. Diante da manifestação da agravante pelo julgamento dos recursos, inclua-se os agravos em pauta, na sessão presencial do dia 30/01/2025. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator